Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OCORRENTE. PARTE DISPOSITIVA DIVERGENTE DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. É contraditório o acórdão que traz nas razões de decidir os fundamentos para a reforma da decisão, mas em sua parte dispositiva nega provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

2. Resta forçoso o reconhecimento de contradição no julgado, devendo o agravo de instrumento ser provido para afastar a obrigação do agravante em prestar alimentos à agravada, ante a ausência da verossimilhança nas alegações e a necessidade de dilação probatória.

3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.